Tribunal: TJDFT
Processo: 0779917-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECUSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA VERIFICAÇÃO CADASTRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de dívida do autor com a empresa requerida, e condenar a ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 8052926). Foram oferecidas contrarrazões (ID 80525926).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou que 17/03/2025, descobriu a existência de um contrato de fornecimento de energia elétrica vinculado ao seu nome, a qual jamais anuiu. Destacou que caberia à requerida agir com maio diligência e averiguar a veracidade da documentação e dos dados apresentados a fim de evitar fraudes que possam prejudicar terceiros. Observou que seu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes (SERASA) por uma dívida de R$ 773,53 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos).
4. Em suas razões recursais, a ré afirmou que a negativação decorreu de débito legítimo vinculado à unidade consumidora no 10040020426, em Goiânia/GO, cujo titular, segundo seus registros, seria o recorrido, vinculado ao ponto de consumo entre 05/11/2024 e 24/03/2025. Alegou que os valores cobrados se referiam à regularização de consumo de energia elétrica decorrente de ligação clandestina, com recuperação de receita nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, e que estaria apenas repassando à coletividade o custo do consumo irregular. Pontuou que a cobrança e a negativação teriam respaldo em termo de regularização e em aceite de próprio punho do consumidor, acompanhado de cópia de documento de identificação, que demonstrariam a contratação e a ciência do débito. Sustentou que eventual falsificação de assinatura deveria ser apurada mediante boletim de ocorrência e perícia grafotécnica, imputando ao autor o dever de promover tais medidas. Defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, requerendo o reconhecimento da legitimidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes e a improcedência do pedido de indenização por dano moral. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: a regularidade da cobrança e da negativação dela decorrente; a ocorrência de dano moral passível de indenização e; a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à inexigibilidade do débito e à baixa da negativação, verifica-se dos autos que o recorrido ajuizou ação declaratória visando afastar cobrança oriunda de contrato de fornecimento de energia que afirma desconhecer, bem como a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. A petição inicial descreveu minuciosamente a descoberta da negativação, o histórico de reclamações administrativas perante PROCON/DF e Consumidor.gov e as reiteradas negativas da recorrente em solucionar o problema sem a assunção do débito pelo consumidor. Por sua vez, a empresa limitou-se a juntar cópia de suposto termo de regularização e de documento de identificação, sem demonstrar, de forma segura, o procedimento de conferência de dados, a origem da solicitação de ligação e a cadeia de validação da assinatura. Destaque-se que o documento de identificação de quem assinou o Termo de Regularização (ID 80525884, p.5), diverge do documento apresentado pelo autor na inicial (ID 8052879).
7. Em contexto de alegada fraude, em que o consumidor nega peremptoriamente ter contratado o serviço e demonstra ter sido vítima de utilização indevida de seus dados em outras oportunidades, a mera exibição de formulários internos e reproduções de assinatura não se mostra suficiente para elidir a responsabilidade do fornecedor, que detém melhores condições técnicas para prevenir e detectar irregularidades. Ademais, o próprio conteúdo da defesa administrativa (ID 80525884, p.2 e seguintes) evidencia que a recorrente tinha ciência da suspeita de falsidade documental e, ainda assim, manteve a cobrança e a negativação, transferindo ao consumidor o ônus e o custo de peregrinar por órgãos administrativos e deslocar-se a outro Estado para tentar solucionar questão que decorre de sua própria fragilidade no controle de cadastros. A incompatibilidade entre as fotos dos documentos pessoais e evidente, sendo dispensada qualquer análise técnica para constatar a fraude.
8. Correta a conclusão do juízo de origem no sentido de reconhecer a falha na prestação do serviço e declarar a inexigibilidade do débito vinculado aos fatos narrados na exordial. A recorrente, na qualidade de fornecedora de serviço essencial, assume o risco da atividade e deve implementar procedimentos robustos de verificação de identidade, não podendo repassar ao consumidor o ônus de fraudes praticadas por terceiros na fase de contratação. A insistência em condicionar a baixa da restrição ao pagamento integral de valores decorrentes de suposta ligação clandestina, em cenário de controvérsia séria sobre a autenticidade da contratação, viola o dever de boa-fé objetiva e de cooperação, caracterizando desrespeito à esfera de direitos da parte hipossuficiente.
9. Em se tratando de negativação indevida do nome do autor, mantida inclusive após constatação da fraude, evidencia-se a hipótese de dano moral in re ipsa. No entanto, o valor da indenização fixado na origem dissocia-se expressivamente daqueles usualmente aplicados, sem que tenha ocorrido a distinção pertinente. Reduzido o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal quantia atende às funções compensatória e pedagógica, guardando proporcionalidade ao dano sofrido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
11. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.